Tribunal: TJMT
Processo: 1009730-30.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009730-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), JEFFERSON SILVA DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 24.963.775/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — INDEFERIMENTO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA INFOJUD — INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE — CABIMENTO — EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR (ART. 797 DO CPC) — PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA — DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL (ART. 6º DO CPC) — POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL — DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS — ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NESTA CORTE — SISTEMAS INFOJUD, CNIB, SREI E SNIPER QUE CONSTITUEM MEIOS IDÔNEOS DE LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS — INDEFERIMENTO QUE COMPROMETE A UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E ESVAZIA A TUTELA EXECUTIVA — REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA — DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA INFOJUD —
RECURSO PROVIDO
.

A execução deve ser conduzida com vistas à satisfação concreta do crédito, competindo ao magistrado adotar medidas aptas a conferir efetividade à tutela jurisdicional. A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, a exemplo do INFOJUD, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, por constituir instrumento legítimo de cooperação institucional destinado à localização de bens penhoráveis.

Demonstrada a utilidade da medida requerida e ausente óbice legal à sua realização, impõe-se a reforma da decisão que indeferiu a diligência, a fim de assegurar o regular prosseguimento da execução.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009730-30.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: JEFFERSON SILVA DE CARVALHO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
COOPERATIVA SICREDI
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Nortelândia/MT,
Dra. Lorena Amaral Malhado
, nos autos da ação executiva de origem, por meio da qual foi indeferido o requerimento de pesquisa patrimonial via sistema INFOJUD, formulado pela exequente com o objetivo de localizar bens passíveis de constrição em nome da parte executada.

Em síntese, consta da decisão agravada que a magistrada singular entendeu não estarem presentes elementos suficientes a justificar, naquele momento processual, o acionamento da ferramenta de cooperação interinstitucional pretendida, reputando necessária a adoção prévia de outras diligências de localização patrimonial pela credora.

Irresignada, sustenta a agravante, em suas razões recursais, que a decisão recorrida compromete a própria utilidade da execução, por impor exigência não prevista em lei para utilização de mecanismo de pesquisa patrimonial disponibilizado ao Poder Judiciário.

Aduz que o processo executivo deve ser conduzido em observância ao princípio da efetividade, de modo a assegurar a satisfação concreta do crédito reconhecido em título executivo, não sendo razoável transferir exclusivamente ao credor o ônus de localizar bens ocultos ou de difícil rastreamento.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de demonstração do exaurimento de diligências extrajudiciais para autorizar pesquisas em sistemas eletrônicos de rastreamento patrimonial, notadamente porque tais mecanismos constituem instrumentos legítimos de cooperação jurisdicional e de inteligência processual.

Defende que o indeferimento da medida postulada esvazia a tutela executiva e contraria o dever de cooperação processual, especialmente diante da disponibilidade de ferramentas tecnológicas aptas a otimizar a busca de ativos, entre elas INFOJUD, CNIB, SREI e SNIPER.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se ao juízo de origem a realização da pesquisa INFOJUD requerida (Id. 341402853).

Preparo recolhido (Id. 351563879).

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido de tutela recursal (Id. 351616396).

Regularmente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade do indeferimento da pesquisa patrimonial via INFOJUD, sob fundamento de ausência de prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pela exequente.

O recurso merece provimento.

A execução civil, por sua própria natureza instrumental, destina-se à concretização prática do direito reconhecido em favor do credor. Não se trata de atividade meramente formal ou protocolar, mas de prestação jurisdicional voltada à obtenção de resultado útil e efetivo.

Nesse contexto, o art. 797 do CPC consagra que a execução se processa no interesse do exequente. Veja:

“Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

Tal diretriz deve ser interpretada em consonância com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional executiva, segundo o qual o aparato processual deve ser manejado para maximizar a satisfação do crédito, evitando-se formalismos incompatíveis com a finalidade da execução.

Igualmente relevante é o dever de cooperação, previsto no art. 6º do CPC, impondo a todos os sujeitos processuais — inclusive ao magistrado — comportamento cooperativo para obtenção de decisão justa e efetiva.

Sob essa perspectiva, a atuação judicial em processos executivos não se limita à apreciação passiva de requerimentos, mas compreende o uso racional de mecanismos aptos a conferir efetividade ao procedimento, inclusive ferramentas eletrônicas de investigação patrimonial.

O art. 139, IV, do CPC é expresso ao conferir ao magistrado poderes para determinar medidas necessárias ao cumprimento de ordens judiciais, inclusive indutivas, coercitivas e sub-rogatórias.

Assim, não se mostra juridicamente adequada a imposição de condicionantes não previstas em lei para acesso a sistemas de pesquisa patrimonial disponibilizados ao Poder Judiciário.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que a utilização de sistemas como INFOJUD, CNIB, SREI e SNIPER prescinde do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente.

Essas ferramentas não constituem medidas excepcionais ou subsidiárias condicionadas à exaustão de iniciativas privadas; ao revés, integram os instrumentos ordinários de cooperação institucional colocados à disposição do Judiciário para viabilizar a localização de patrimônio penhorável.

Exigir do credor o prévio esgotamento de diligências administrativas equivaleria, em muitos casos, a impor obstáculo artificial à tutela executiva, frustrando a utilidade do processo.

Nesse sentido, o precedente da Quinta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, em situação análoga, firmou entendimento de especial pertinência:

“A execução deve ser pautada pelo princípio da efetividade, processando-se no interesse do credor para a satisfação do crédito, cabendo ao magistrado, em observância ao dever de cooperação, franquear o uso de ferramentas tecnológicas que otimizem a localização de ativos.”
(TJMT, AI n. 1020228-88.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 23/06/2026)

No mesmo julgado, restou assentado:

“A utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial INFOJUD, CNIB, SREI e SNIPER prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.”

Em casos assemelhados igualmente tem decidido esta egrégia Câmara, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6º C/C 319, § 1º, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)
.”
(N.U 1029121-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE NOVA PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ART. 6º DA LEI Nº 13.105/15 – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

“Diante da tentativa infrutífera de citação da parte executada, admite-se a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o INFOJUD e o RENAJUD, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade. (TJ-MT - AI: 10112783720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2020).”

(N.U 1016181-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

Esses entendimentos harmonizam-se com a orientação do STJ, segundo a qual a cooperação institucional entre órgãos públicos constitui meio legítimo e proporcional para garantir o resultado útil da execução.

Ademais, a recusa imotivada ao uso dessas ferramentas acaba por enfraquecer a tutela jurisdicional executiva e comprometer a duração razoável do processo.

Cumpre salientar que a providência pleiteada não implica constrição automática de bens nem violação indevida à esfera patrimonial do executado; trata-se, tão somente, de medida de investigação patrimonial destinada à coleta de informações úteis ao regular prosseguimento da execução.

Assim, ausente óbice legal e presentes fundamentos que evidenciam a utilidade da diligência, a decisão agravada merece reforma.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo singular que proceda à pesquisa patrimonial via sistema INFOJUD, conforme requerido pela exequente, a fim de viabilizar a localização de bens e assegurar a efetividade da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026